Tribunal: TJDFT
Processo: 0702614-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0702614-62.2023.8.07.0000 Agravante ADRIANO MONTEIRO DA SILVA Agravado BANCO BRADESCO SA Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Águas Clara que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação ao cumprimento de sentença. O Agravante sustenta a nulidade do título judicial objeto do cumprimento de sentença por violar anterior coisa julgada operada nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA no 1003745- 88.2020.8.26.0577, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo objeto idêntico ao da ação de cobrança, sendo que a ação declaratória foi prejudicial à ação de cobrança, tendo o ora Agravante logrado êxito na lide perante o TJSP”. Afirma que “não há o que se falar sobre o cumprimento da sentença destes autos, tendo em vista que a sentença que está sendo executada conflita com os termos da sentença retro exposta. Além disso, a decisão aqui executada somente transitou em julgado em 11 de junho de 2022, conforme certidão de trânsito em julgado anexo (Doc. ID 131979015)”. Argumenta que deve “prevalecer a sentença que primeiro fez coisa julgada, e não a segunda como decidiu o i. magistrado, cujo entendimento violação o princípio constitucional da proteção da coisa julgada”. Alude ao princípio da segurança jurídica, à violação da coisa julgada e colaciona jurisprudência em abono a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, o seu provimento para que seja extinto o cumprimento de sentença. Preparo regular ID 43055207. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada na parte objeto da insurgência recursal: ... EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Inicialmente, deve-se pontuar que a exceção de pré-executividade é construção doutrinária que visa a suscitação de questões de ordem pública, que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS ARGUIDAS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE EXTINTIVO E MODIFICATIVO DO DIREITO DO AGRAVADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar a declaração de nulidade da execução. Assim, limita-se a assuntos como a validade do título executivo e o exame das condições da ação e dos pressupostos processuais, sendo a matéria restante, principalmente a quantia executada, suscetível de apreciação apenas pela via dos embargos à execução. 2. (...). (Acórdão n.1021407, 07025688320178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(destaquei). No caso em questão, pretende a parte executada, debater a nulidade absoluta do presente cumprimento de sentença, tendo em vista alegada violação da coisa julgada em decorrência da sentença proferida nos autos 1003745-88.2020.8.26.0577, em tramitou no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou a suposta inexistência do débito objeto deste feito executório, matéria esta de ordem pública, inserida nas condições da ação que admitem discussão por meio da ferramenta processual utilizada. Portanto, quanto a esse tema, merece ser analisado o teor da exceção de pré-executividade. O presente cumprimento de sentença é decorrente da ação de cobrança distribuída neste Juízo em 17/01/2019, visando o recebimento do débito decorrente de EMPREST. PESSOAL 3554663, no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), celebrado em 26/09/2017 (ID. 27630594). Ainda na fase de conhecimento, o executado apresentou contestação ao ID. 41105980, em 31/07/2019. Em decorrência, sobreveio em 24/10/2019, a sentença de ID. 48192621 que julgou procedente o pedido inicial do autor/exequente. Ao ID. 127807904, o e-Tribunal, em 17/06/2020, negou provimento ao recurso de apelação apresentada pelo réu/executado e manteve a mencionada sentença nos termos em que foi proferida. Negado provimento ao agravo em recurso especial no 1831357 – DF (ID. 127808022 – págs. 48/52), bem como AgInt no agravo em recurso especial no 1.831.357 – DF ((ID. 127808022 – págs. 89/94). Negado seguimento ao recurso Recurso Extraordinário com Agravo 1.376.140/DF (ID. 127808023), que transitou em julgado em 11/06/2022 (ID. 127808023). A parte executada alega que nos autos do processo de no 1003745- 88.2020.8.26.0577, distribuído em 18/02/2020, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com trânsito em julgado em 30/04/2021, foi declarada a inexistência do débito objeto da ação de cobrança que originou este cumprimento de sentença. De fato, da análise do ID. 131979016 (pág.77/86) conclui-se que o litígio discutido no Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos é o mesmo que se trata nestes autos. Sendo que no âmbito do TJSP houve a declaração de inexistência do débito, enquanto no presente processo, a sentença de ID. 48192621 reconheceu e condenou o executado ao pagamento do débito apresentado. Assim, considerando que a sentença judicial nos autos 1003745-88.2020.8.26.0577, transitou em julgado em 30/04/2021 e que a sentença deste Juízo transitou em 11/06/2022 e diante do nítido conflito de decisões proferidas tendo o mesmo objeto, acolho o entendimento adotado como regra pelo Superior Tribunal de Justiça a casos análogos aos dos autos, no sentido de que “havendo conflito entre sentenças transitadas em julgado deve valer a coisa julgada formada por último, enquanto não invalidada por ação rescisória. STJ, senão confira-se o inteiro teor da ementa: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGADA OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DESSE PRAZO. COEXISTÊNCIA DE DUAS CERTIDÕES DE TRÂNSITO EM JULGADO NA MESMA AÇÃO MANDAMENTAL. PREVALÊNCIA DA SEGUNDA CERTIDÃO. CASO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA AFASTADA. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, acolhendo a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, extinguiu o cumprimento individual de sentença requerida nos autos do Mandado de Segurança Coletivo n. 0001320- 07.2009.8.07.0000. 2. In casu, não há falar em afronta ao art. 1.022, II, do CPC, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional (AgInt no AREsp 1.678.312/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 13/4/2021). 3. "Sob a égide do CPC/15, o início do cumprimento de sentença, definitivo ou provisório (art. 520, caput, do CPC/15), passou a depender de requerimento expresso do credor, conforme disposto no art. 513, § 1o, do atual Código" (REsp 1.725.612/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 4/6/2020). 4. Quedando inerte a parte interessada em promover o cumprimento de sentença contra o erário no prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado do título executivo judicial, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932 c/c a Súmula 150/STJ, caracteriza-se a prescrição da pretensão executiva. Nesse sentido: REsp 1.336.026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 30/6/2017; AgInt no AREsp 1.638.516/PE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 14/6/2021. 5. Exame da questão de fundo que não esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, visto que "a jurisprudência deste STJ consolidou-se pela excepcional possibilidade de reforma dos acórdãos locais ou regionais, quando ocorrer hipótese de mera revaloração das provas" (AgRg no REsp 1.501.356/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/6/2020). 6. Caso concreto em que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, decidiu-se, por duas vezes e desfavoravelmente, o mesmo Agravo em Recurso Extraordinário manejado pelo Distrito Federal, sobrevindo, em consequência, dupla certificação de trânsito em julgado, com datas diversas. Nesse contexto, o TJDF decidiu pela prevalência da data do primeiro trânsito em julgado, como sendo a definidora do termo inicial da contagem da pretensão executória, com o que extinguiu a execução movida pelo particular. 7. Entretanto, em caso assemelhado, envolvendo controvérsia em torno de duas coisas julgadas sucessivamente formadas em dois processos idênticos, assentou a Corte Especial que "deve ser confirmado [...] o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: 'No conflito entre sentenças prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória' (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009)" (EAREsp 600.811/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe 7/2/2020). 8. Sendo incontroverso, na espécie, que a segunda certidão de trânsito em julgado indica como data de sua ocorrência 2/10/2013, enquanto que o cumprimento de sentença foi pleiteado pelo recorrente em 2/10/2018, faz-se de rigor o afastamento da prescrição quinquenal da pretensão executiva. 9. Recurso Especial conhecido e provido, em ordem a afastar a prejudicial de prescrição da pretensão executiva e, via de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de que ali se retome a respectiva marcha processual. (REsp n. 1.921.188/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 10/6/2022.). Em decorrência, entendo que o presente recurso de pré-executividade não merece acolhimento. ... Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade (ID. 131979010) e a impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 144348155). ... A um primeiro e provisório exame não reputo presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar vindicado nos presentes autos. Com efeito, não obstante tenha se aperfeiçoado a coisa julgada nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA no 1003745- 88.2020.8.26.0577 em momento anterior – 30/04/2021 – ao trânsito em julgado da ação subjacente – 11/06/2022 –, certo é que o C. Superior Tribunal de Justiça já assentou que ”no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória” (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). À guisa de ilustração, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSENSO ESTABELECIDO ENTRE O ARESTO EMBARGADO E PARADIGMAS INVOCADOS. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. CRITÉRIO TEMPORAL PARA SE DETERMINAR A PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA OU DA SEGUNDA DECISÃO. DIVERGÊNCIA QUE SE RESOLVE, NO SENTIDO DE PREVALECER A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DE PONTO SUSCITADO PELA PARTE EMBARGADA DE QUE, NO CASO, NÃO EXISTIRIAM DUAS COISAS JULGADAS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARCIALMENTE. 1. A questão debatida neste recurso, de início, reporta-se à divergência quanto à tese firmada no aresto embargado de que, no conflito entre duas coisas julgadas, prevaleceria a primeira decisão que transitou em julgado. Tal entendimento conflita com diversos outros julgados desta Corte Superior, nos quais a tese estabelecida foi a de que deve prevalecer a decisão que por último se formou, desde que não desconstituída por ação rescisória. Diante disso, há de se conhecer dos embargos de divergência, diante do dissenso devidamente caracterizado. 2. Nesse particular, deve ser confirmado, no âmbito desta Corte Especial, o entendimento majoritário dos órgãos fracionários deste Superior Tribunal de Justiça, na seguinte forma: "No conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (REsp 598.148/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/8/2009, DJe 31/8/2009). 3. Entendimento jurisprudencial que alinha ao magistério de eminentes processualistas: "Em regra, após o trânsito em julgado (que, aqui, de modo algum se preexclui), a nulidade converte-se em simples rescindibilidade. O defeito, arguível em recurso como motivo de nulidade, caso subsista, não impede que a decisão, uma vez preclusas as vias recursais, surta efeito até que seja desconstituída, mediante rescisão (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil, 5a ed, Forense: 1985, vol. V, p. 111, grifos do original). Na lição de Pontes de Miranda, após a rescindibilidade da sentença, "vale a segunda, e não a primeira, salvo se a primeira já se executou, ou começou de executar-se". (Comentários ao Código de Processo Civil. 3. ed. , t. 6. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 214). 4. ... 5. Embargos de divergência providos parcialmente. (EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. ... 2. Segundo entendimento adotado pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória" (EAREsp n. 600.811/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 4/12/2019, DJe de 7/2/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.090.902/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 4/11/2022.). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONFLITO ENTRE COISAS JULGADAS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIXADO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ. PREVALÊNCIA DA DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO, DESDE QUE NÃO DESCONSTITUÍDA POR AÇÃO RESCISÓRIA. PROVIMENTO DO APELO NOBRE MANEJADO PELA PARTE EXEQUENTE. RETORNO À ORIGEM. MANUTENÇÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, havendo conflito entre duas coisas julgadas, prevalecerá a que se formou por último, enquanto não desconstituída mediante ação rescisória. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.698.862/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.). PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE DUAS COISAS JULGADAS. PREVALECE A DECISÃO QUE POR ÚLTIMO TRANSITOU EM JULGADO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO EARESP 600.811/SP, CORTE ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. ... 2. O entendimento do Tribunal recorrido destoa da atual orientação do STJ, o qual, no julgamento dos EAREsp 600.811/SP, na Corte Especial, firmou que, no conflito entre sentenças, prevalece aquela que por último transitou em julgado, enquanto não desconstituída mediante Ação Rescisória (EAREsp 600.811/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 7.2.20). 3. ... 4. O Tribunal de origem consignou que "na presente hipótese vislumbra-se a coexistência de dois provimentos constitucionais transitados em julgado, que tratam da mesma causa de pedir, pedido, e em que figuram as mesmas partes litigantes". Constatando-se a existência de duas coisas julgadas, e em atenção ao entendimento pacificado pelo STJ nos EAREsp 600.811/SP, na Corte Especial, deve prevalecer a segunda coisa julgada. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.885.772/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022.). Portanto, a eficácia da coisa julgada operada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, que julgou procedente o pedido inicial, resta suspensa pela superveniência da coisa julgada formada na ação originária e cujo título judicial está sendo objeto de cumprimento de sentença com a persecução do crédito pelo Credor. Não há notícia nos autos quanto à sua eventual rescindibilidade. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator